Tribunal: STF
Processo: Rcl 37353
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em que se impugna acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RMS 58.008.
    2. O reclamante, servidor público aposentado, narra haver impetrado mandado de segurança para impugnar ato da Administração Pública consistente na convocação para opção entre duas verbas que compõem seus proventos: a GAE (Gratificação de Atividade Externa) e a VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável). Alega, para tanto, que a convocação foi embasada em decisão do Tribunal de Contas da União relativa a aposentadoria de outros servidores, de modo que a Administração deveria ter lhe oportunizado o contraditório prévio à determinação de opção. 
    3. A segurança foi concedida em parte pelo TRF da 2ª Região, em acórdão assim ementado: 
    MANDADO E SEGURANÇA. PEDIDO DE PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE GRATIFICAÇÃO EM APOSENTADORIA DE EX-SERVIDOR APOSENTADO DO TRF/2. DETERMINAÇÃO QUANTO À OPÇÃO ENTRE DUAS GRATIFICAÇÕES, COM BASE EM ACÓRDÃO DO TCU. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA, TÃO SOMENTE PARA QUE SE OPORTUNIZE AO IMPETRANTE O DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARA REVISAR SEUS PROVENTOS.
    - Mandado de segurança impetrado por IGNACIO DE HOLANDA CAVALCANTI PACHECO DE ARAGÃO, contra o ato praticado pelo Excelentíssimo Presidente deste Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região - Desembargador Federal ANDRÉ FONTES que teria coagido o Impetrante a optar entre a VPNI - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada e a GAE - Gratificação de Atividade Externa, sob ameaça de, se assim não o fizesse, reduzir unilateralmente os seus proventos de aposentadoria com base no valor a menor a ser apurado, tendo em vista determinação do E. Tribunal de Contas da União que considerou ilegal e negou o registro de atos de aposentados desta C. Corte porque estariam cumulando a percepção da GAE e da VPNI.
    - Não se tratando de decisão proferida em sede administrativa ou judicial que admita recurso com efeito suspensivo ou de decisão transitada em julgado, resta evidenciado o cabimento da impetração.
     - Reconhecido que, apesar de não haver qualquer ilegalidade ou abuso de poder ou teratologia na decisão da Administração deste C. Tribunal, como bem realçou o Ministério Público Federal com assento nesta Corte, a determinação do TCU não se referiu especificamente ao Impetrante, embora tenha sido tomada em relação a outros servidores em circunstâncias similares, e por tal motivo eventual retirada de direito que já estava incorporado aos seus vencimentos, deve ser precedida da instauração do competente procedimento administrativo para que lhe sendo resguardado o direito à ampla defesa e ao contraditório.
    - Concedida, em parte, a segurança tão somente para que se oportunize ao Impetrante o direito à ampla defesa e ao contraditório em processo administrativo a ser instaurado com a finalidade de revisar seus proventos, em cumprimento à determinação do C. Tribunal de Contas da União.
    4. Em face da sucumbência parcial, o ora reclamante interpôs recurso dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual, no entanto, foi desprovido, em acórdão que recebeu a seguinte ementa: 
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU AO IMPETRANTE A OPÇÃO ENTRE A PERCEPÇÃO DA VPNI (VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA) OU DA GAE (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA), EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO DO TCU QUE CONSIDEROU ILEGAL A CUMULAÇÃO DAS VANTAGENS A SERVIDORES EM SITUAÇÃO IDÊNTICA.
    1. Correta a decisão do Tribunal de origem, porquanto o STJ entende que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório.
    2. É de ser afastado o argumento de decadência, já que esta não se consuma no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria e o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas, porquanto o ato de concessão da aposentadoria é juridicamente complexo, que se aperfeiçoa apenas com o registro na Corte de Contas.
    3. Recurso Ordinário não provido.
    5. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Desse acórdão, a parte ora reclamante interpôs recurso extraordinário, por alegação de afronta aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. O recurso teve o seguimento negado, com base no tema 660 da repercussão geral (“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”). Essa decisão foi mantida, mesmo após a interposição de agravo interno e embargos de declaração. 
    6. Nessas circunstâncias foi ajuizada a presente reclamação, por alegação de má aplicação da sistemática da repercussão geral. Sustenta que o acórdão em recurso em mandado de segurança “considerou como sendo necessário um prévio processo administrativo quando uma decisão invadir a esfera individual de um administrado, mas validou a tese da Corte Regional de um processo administrativo a posteriori”. Nessa linha, defende incidir ao caso o RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do Tema 138 da repercussão geral (“Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”).
    7.  A medida liminar foi indeferida (doc. 12), em decisão contra a qual a parte interpôs agravo interno (doc. 19). A parte beneficiária dos atos reclamados apresentou contestação (doc. 21). As informações foram prestadas (doc. 17).
    8. É o relatório. Decido.
    9. Correta a parte reclamante quanto à alegação de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Disso, no entanto, não decorre a procedência do pedido.
    10. Com efeito, a incidência da ausência de repercussão geral com base no Tema 660 da sistemática somente se dá nas hipóteses em que a alegação de afronta aos princípios processuais do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e coisa julgada se referem ao procedimento adotado no âmbito do processo judicial, relativamente às regras pertinentes ao processo civil (RE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes). Em contrapartida, no caso dos autos, o reclamante impugnou, via recurso extraordinário, acórdão que manteve ato que resultou na redução de proventos de sua aposentadoria, apesar de reconhecer a ocorrência de violação ao contraditório administrativo. 
    11. Por outro lado, o tema invocado pelo reclamante tampouco se aplica à hipótese em análise. Isto porque, a tese firmada no julgamento do Tema 138 (“Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo” - RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli) não teve por objeto a análise da revisão do ato de concessão de aposentadoria, o qual, por ser complexo, observa trâmite próprio para seu aperfeiçoamento. Prova disso é que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 6, segundo a qual “[n]os processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão” (grifo acrescentado). 
    12. Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal possui julgados no sentido de que na apreciação do ato de concessão de aposentadoria, o contraditório e a ampla defesa, no âmbito do controle externo, somente se tornam obrigatórios quando decorridos mais de 5 (cinco) anos do ato de concessão exarado pela Administração à qual vinculado o servidor ou do recebimento do respectivo processo pela Corte de Contas. Nessa linha, confiram-se: MS 25.116 e MS 25.403, Rel. Min. Ayres Britto; MS 24.781, red. P/ acórdão o Min. Gilmar Mendes; MS 26.069-AgR, da minha relatoria. A questão teve definitiva pelo Plenário do STF, em face do reconhecimento da repercussão geral no RE 636.553, Rel. Min. Gilmar Mendes (tema 445), com a fixação da seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. 
    13. Ocorre que, no caso dos autos, não se trata de revisão de aposentadoria, tampouco apreciação desta no âmbito de Tribunal de Contas. Conforme narrado, o reclamante teve a concessão de aposentadoria proporcional por invalidez permanente publicada em 25.07.2017, já com a exclusão de uma das verbas pleiteadas. Para tanto, foram considerados acórdãos do Tribunal de Contas da União em situações análogas, fato do qual decorreu a convocação do reclamante para optar por uma das parcelas remuneratórias indicadas, as quais fazia jus, na ativa, anteriormente à publicação do ato de aposentadoria de ofício (doc. 3 – pp. 30-31). Em outras palavras, a Administração não revisou qualquer ato, mas embasou o cálculo da aposentadoria do reclamante com base nas diretrizes do controle externo. 
    14. Na inicial ora em análise, pleiteia-se, de imediato, “a anulação dos acórdãos prolatados em sede do Recurso Ordinário Constitucional número 58008/RJ (os acórdãos prolatados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça), anulando-se ainda o ato de aposentadoria de ofício do autor, determinando-se, por fim, ainda o restabelecimento do valor dos seus vencimentos que foram reduzidos, quando da aposentadoria do mesmo (ora a ostentarem a natureza jurídica de proventos) e com a determinação do pagamento retroativo do pagamento dos valores que deixaram de ser pagos (a depender de liquidação)”. Contudo, apesar do equívoco da última decisão proferida nos autos de origem, a jurisprudência do STF não socorre à pretensão deduzida na origem. 
    15. Diante do exposto, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado agravo regimental.
    16. Fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa os honorários de sucumbência (art. 85, § 2º, do CPC/2015), a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.  
    Publique-se. 
          Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator